Tribunal: TCU
Processo: 040.652/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1178/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 040.652/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Cátia Canovas Soares (CPF XXX.976.398-XX); Clark Bruno Teles dos Santos (CPF XXX.150.055-XX); Cláudia Silma Bellini (CPF XXX.779.478-XX); Daniel de Sá Teles Vallocci (CPF XXX.685.181-XX); Daniela Cristina Silva Batista (CPF XXX.026.325-XX); Daniela Salas Ortiz Amendola (CPF XXX.995.328-XX); Danieli Pereira Mendes (CPF XXX.398.352-XX); Danielle dos Santos Cabral (CPF XXX.786.492-XX); Ednilton Borges Carpes (CPF XXX.709.530-XX) e Gecilanea Fabris Emerick (CPF XXX.967.092-XX). 1.2. Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.